Tribunal: TJES
Processo: 5008325-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008325-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CRITÉRIOS PARA INVERSÃO – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. – A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), destina-se a facilitar a defesa dos direitos do consumidor, aplicando-se sob o critério do juiz quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte consumidora.

2. – No presente caso, tratando-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, busca-se a tutela coletiva de consumidores prejudicados por práticas abusivas na oferta de serviços de cartão de crédito, o que caracteriza interesses individuais homogêneos.

3. – Restando presentes os requisitos necessários, não sendo o caso de produção de prova diabólica ou negativa, impõe-se a inversão do seu ônus.

4. – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008325-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos de
“ação civil pública”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 6°, VIII do CDC.

Em suas razões (id. 8810225), a empresa agravante aduz, em síntese, que: não estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova, a saber a verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte contrária.

Em decisão de id. 9108089, indeferi o pedido de tutela provisória recursal.

Contrarrazões em id. 9698430, pelo desprovimento.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 10640322 pelo desprovimento.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008325-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos de
“ação civil pública”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 6°, VIII do CDC.

Em suas razões (id. 8810225), a empresa agravante aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova, a saber a verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte contrária.

Em decisão de id. 9108089, indeferi o pedido de tutela provisória recursal.

Contrarrazões em id. 9698430, pelo desprovimento.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 10640322 pelo desprovimento.

Pois bem.

Da análise em cognição exauriente do presente recurso, alcanço a mesma conclusão quando da decisão liminar.

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

De início, acerca da hipossuficiência da parte, conforme a pacífica jurisprudência do STJ, “
é possível a inversão do ônus da prova em ação coletiva de consumo, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
” (AgInt no AREsp n. 935.811/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO O AUTOR DA AÇÃO É O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS CONSUMIDORES OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A fundamentação empregada pela Corte local está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é cabível a determinação de inversão do ônus da prova nas ações consumeristas, ainda que ajuizadas pelo Ministério Público
, de modo que incide o enunciado da Súmula n. 83 do STJ. 2. Aferir se há ou não hipossuficiência dos consumidores ou verossimilhança das alegações a fim de afastar a inversão operada na origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatórios dos autos, providência vedada diante da incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.388.478/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024.)

Deste modo, é viável a aplicação da técnica sob este aspecto, considerando que se trata de ação civil pública manejada pelo
Parquet
, visando a tutela coletiva de direitos do consumidor.

Neste ponto, cabe mencionar o parecer da Procuradoria de Justiça Cível: “
No caso em tela, as diversas reclamações apontam para uma origem comum: a oferta de cartões de crédito e serviços acessórios sem o consentimento expresso dos consumidores, configurando uma prática comercial abusiva. Isso caracteriza os interesses como individuais homogêneos, passíveis de defesa coletiva por meio da ação civil pública”
(id. 10640322).

Não obstante, além de se tratar de direitos do consumidor, no caso em comento observa-se a verossimilhança das alegações.

Isto porque, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, entendo que, ao ajuizar a ação civil pública originária, o Ministério Público faz demonstração mínima do direito alegado, por meio das reclamações dos consumidores relatadas e dos documentos juntados (id. 34576306 e seguintes dos autos de origem).

Somado a isto, não se verifica o ônus de produção de prova diabólica ou negativa imposto à agravante. Isto porque, aparentemente, se não houve falha na prestação do serviço, inexistirá óbices à empresa comprovar a regularidade das contratações, bem como a cobrança dos encargos e o cumprimento das exigências previstas na legislação consumerista, a saber o art. 54, §3° do CDC, pontos que, inicialmente, parecem ter sido suficientemente fixados na decisão impugnada, cujo trecho se transcreve:

“Isto posto, DETERMINO a inversão do ônus prova, com fincas no art. 6°, inciso VIII, do CDC, para que a parte ré comprove que não há falha na prestação dos seus serviços concernentes a contratação de cartão de crédito e cobranças lançadas nas faturas nestes,
notadamente para que comprove que:
a)
houve efetiva contratação
do cartão de crédito, seguro cartão, garantia estendida e demais serviços cobrados nas faturas dos consumidores indicados na inicial; b)
que cumpre com seu dever informacional
quando da contratação dos serviços pelos consumidores, esclarecendo a estes os serviços que estão contratando e os valores a serem pagos; c)
que os seus contratos de adesão cumprem com as exigências previstas na legislação consumerista
em especial o disposto no art. 54, §3°, do CDC.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.